Tribunal: STF
Processo: RE 367258
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. DIÁRIAS OPERACIONAIS E ABONO POLICIAL
MILITAR. EXTENSÃO DESSES BENEFÍCIOS A INATIVOS E
PENSIONISTAS.
Pacífica é a jurisprudência desta corte no sentido de
 que as gratificações denominadas diárias operacionais e abono
policial militar são extensíveis aos servidores inativos e aos
pensionistas. Sendo assim, descabem as alegações de que as diárias
operacionais seriam devidas tão-somente aos servidores em atividade
e de que o abono visava a complementar os vencimentos de servidores
que percebiam remuneração inferior ao salário mínimo, eis que o
impetrante, ora agravado, percebia com habitualidade tais
benefícios. A supressão dessas parcelas no ato da aposentadoria
implica, assim, redução nominal da remuneração percebida, algo
vedado conforme reiterada jurisprudência do Tribunal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.